Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709413-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RILTON PIRES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (exequente) em face de decisão (Id. 59313226 – pp. 1/2 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação intitulada por Execução por Quantia Certa (processo no 0709420-37.2019.8.07.0006), desconstituiu a penhora deferida na decisão de Id. 55691165 dos autos originais que recaiu sobre o veículo de placa HIC7791, promoveu a exclusão da restrição lançada via RENAJUD, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (hum) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, CPC. Eis o teor da decisão: “Intimada a promover o andamento do feito, indicando fiel depositário para o veículo penhorado, a parte credora manteve-se inerte. A inércia da parte conduz à presunção da perda de interesse em prosseguir com a constrição. Assim, desconstituo a penhora deferida ao ID 55691165 que recaiu sobre o veículo. Promovo a exclusão da restrição lançada via RENAJUD. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no § 2o do mesmo artigo. Ressalto que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Anote-se o final do prazo suspensivo em 19/03/2021 e o decurso do prazo prescricional em 20/03/2026. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis.” (Id. 59313226 – pp.. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 15656923 - pp. 1/15), a exequente, ora agravante, informa que na origem trata-se de execução de título extrajudicial, em que a ora recorrente pleiteia o recebimento do saldo devedor referente ao contrato de mútuo no 300000548919, na modalidade Novo Credinâmico - Fixo, firmado com o executado/agravado. Relata que o recorrido apresentou proposta de acordo, todavia, a agravante rejeitou os termos indicados pelo mutuário e apresentou contraproposta. Noticia que a parte executada/agravada não efetuou o pagamento do débito, nem apresentou defesa. Nesse cenário, narra que o juízo a quo determinou o bloqueio via sistema BACENJUD, localizando o valor de R$ 302,27 (trezentos e dois reais e vinte e sete centavos). Argumenta que, após a parte agravada apresentar impugnação à penhora, o juízo de origem determinou a liberação do valor bloqueado, por considerá-lo impenhorável, face a sua natureza salarial, bem como deferiu a pesquisa de bens nos demais sistemas conveniados, conforme depreende-se da decisão de Id. 54481144 dos autos originais. Assevera que, após ter rejeitados os embargos de declaração opostos, em razão do caráter alimentar de tal parcela, já que o débito é composto de honorários contratuais, interpôs o Agravo de Instrumento no 0707094-88.2020.8.07.0000, o qual está pendente de julgamento. Na sequência, narra que foi proferida nova decisão e, das pesquisas realizadas, apenas a RENAJUD trouxe resultado positivo, momento em que foi deferido a penhora do bem localizado, determinado a sua avaliação e posterior remoção, consoante decisão de Id. 55691165 dos autos principais. Nesse contexto, relata que o juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, na qual considerou de forma prematura a perda no interesse do agravante em prosseguir com a constrição e desconstituiu a penhora deferida, bem como determinou a suspensão do feito principal. Defende que, além de não ter sido observado a determinação de avaliação do bem penhorado para remoção, nos termos da decisão de Id. 55691165 dos autos principais, complementada pela apreciação dos embargos de declaração de Id. 57188634 dos autos principais, ainda estava aberto o prazo para interposição de agravo relacionado à referida decisão. Argumenta que tem interesse na penhora e na avaliação do veículo penhorado, tendo em vista ter sido o único bem localizado da parte devedora/agravada. Sustenta a nomeação do agravado como depositário fiel do veículo em epígrafe (art. 840, §2o, CPC), haja vista não possuir meio para ser depositária. Ressalta que a própria Defensoria Pública, que representa a parte agravada, não teve êxito em comunica-la a respeito da penhora, caracterizando fato que dificulta a remoção. Aduz que, em atenção ao princípio da cooperação, o juízo deve atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo. Alega ser prematura a suspensão do processo, uma vez que o executado/agravado é bancário, sendo passível de bloqueio as suas verbas de participações nos lucros e resultados. Ademais, destaca que ainda pode pleitear a pesquisa de bens e inclusão de indisponibilidade no sistema CNIB, e inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja determinado o prosseguimento da execução em curso, com a reconstituição da penhora e avaliação do veículo localizado Preparo no Id. 15651019 – p. 1 e Id. 15651037 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, analisando o teor da decisão agravada, verifico que, além da decisão que determinou a parte credora/agravante a indicação do depositário fiel para entrega do veículo (Id. 57188634 – pp 1/2 dos autos principais) não se encontrar preclusa, observo que o juízo de origem considerou a parte inerte e desconstituiu a penhora deferida na decisão de Id. 55691165 dos autos originais que recaiu sobre o veículo de placa HIC7791, promoveu a exclusão da restrição lançada via RENAJUD, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (hum) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, CPC. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do exequente/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso, já que o juízo de origem, na própria decisão agravada, suspendeu o feito pelo prazo de um ano, o qual ficará arquivado provisoriamente, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o, do CPC. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora